Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-11.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000493-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (IMPETRANTE), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.758.181-46 (PACIENTE), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), VITORIA CORDOVA SAMPAIO - CPF: 061.875.981-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (IMPETRANTE), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATHEUS VINICIUS MARQUES RODRIGUES - CPF: 065.993.791-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Rodrigo Ribeiro de Oliveira Portugal (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TESE DESCLASSIFICATÓRIA – INVIABILIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO ACOLHIMENTO
– DECISÃO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

–
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedido
de desclassificação de
condutas, já que se mostra necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito.

A prisão preventiva mostra-se adequadamente motivada, quando demonstradas a periculosidade do agente e a necessidade de evitar a reiteração delitiva, sobretudo quando o pretenso beneficiário ostenta condenações, inexistindo constrangimento ilegal.

O encerramento da instrução criminal não significa que não mais subsistem os requisitos da prisão cautelar, mormente quando a medida extrema foi decretada a fim de garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rodrigo Ribeiro de Oliveira Portugal
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 115268963:

“(...) Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Ribeiro de Oliveira Portugal, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 14.4.2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, e que a prisão foi convertida em preventiva, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública.

Os impetrantes aduzem que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apontou concretamente, na decisão que decretou a prisão preventiva, os requisitos necessários, além do que, com o término da instrução criminal, pleitearam a revogação da custódia, e o magistrado singular não apresentou qualquer motivação plausível, limitando-se a dizer que não existem fatos novos que permitam revogar a medida segregatória.

Sob a ótica dos impetrantes, o paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista que ele não oferece qualquer risco à ordem pública, pois, apesar de terem sido levados a efeito processos anteriores em seu desfavor, para subsidiar o édito segregatório, estes seriam insuficientes para se avaliar o risco de renitência criminosa.

Acrescentam que, na decisão que manteve a prisão preventiva, não existe qualquer motivação idônea para a segregação cautelar, em especial porque o impetrado ignorou todos os elementos produzidos durante a instrução processual.

Por fim, ressaltam que o paciente contribuiu com a instrução criminal, porquanto confessou que a droga era para seu próprio uso, além do que foi apreendida pequena quantidade de entorpecente, bem como, tendo em vista que a instrução processual se encerrou, não há mais falar em manutenção da segregação para a conveniência da instrução processual.

Com tais considerações, pleiteiam a colocação do paciente em liberdade, por meio da revogação da prisão.

Juntou documentos (Id. 115087980 a 115087981)
”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 115268963).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 116501488).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do
writ
e pela
denegação da ordem
(Id. 118641965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Rodrigo Ribeiro de Oliveira Portugal
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O autor da prefacial sustenta que não há motivos para a manutenção da prisão do paciente, pois ele colaborou no interrogatório, assumindo a propriedade da substância para consumo pessoal, além de não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que com o fim da instrução processual não subsistem motivos para a manutenção da prisão, bem como não há risco para a aplicação da lei penal, haja vista que não há indícios de fuga do paciente do distrito da culpa.

Aduz ser inexistente o risco à ordem econômica, dada a natureza do crime e que o resguardo da ordem pública se mostra um requisito genérico e abstrato.

Sem razão, contudo.

No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, após ter sido flagrado supostamente realizando a venda de entorpecentes nas proximidades da sorveteria Alaska, localizada no bairro Boa Esperança, ocasião em que os policiais militares lograram êxito em apreender certa quantidade de droga com o paciente e os demais denunciados, além de apetrecho (balança de precisão) típico de mercancia.

A respeito dos requisitos da prisão preventiva, o juiz assim decidiu:

“Já em relação ao autuado RODRIGO, entendo que sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Digo isto porque, conforme se ressai dos autos, após receberem informações de que um casal estaria realizando um tráfico de drogas na lateral da UFMT, próximo à sorveteria Alaska, os policiais militares se deslocaram até o local e, de imediato, avistaram os suspeitos RODRIGO e VITÓRIA, tendo estes as mesmas características repassadas pelo(a) informante.

Por seu turno, segundo os policiais, ao avistarem a guarnição, os suspeitos demonstraram nervosismo e, enquanto conversavam entre si, ambos ficaram olhando para a viatura.

Ato contínuo, foi realizada a abordagem do casal e, durante a revista pessoal, foi localizado nas partes íntimas de RODRIGO 12 (doze) porções de maconha e duas porções de maconha (marroquina), que juntas pesaram o total aproximado de 22,49g (vinte e dois gramas e quarenta e nove centigramas).

Em continuidade, os policiais juntamente com os suspeitos, se deslocaram até o bairro MARIA DE LOURDES (IMPERIAL), onde RODRIGO informou que residia, porém, foram atendidos por sua genitora, que relatou que o mesmo não mora com ela há um tempo, mas sim, que está morando com sua namorada VITÓRIA, no bairro Boa Esperança.

Na sequência, se deslocaram até a residência de VITÓRIA, que também é a atual moradia do suspeito RODRIGO, onde foram apreendidas mais de 10 (dez) porções de maconha, pesando total aproximado de 17,30g (dezessete gramas e trinta centigramas), e uma balança de precisão, que, ao ser periciada, apresentou resquícios para a presença de maconha.

Agregado a isso, verifico que o crime em tela não se trata de fato isolado em sua vida, porquanto o mesmo, além de responder a uma ação penal pela prática de crime análogo ao presente (Autos nº 18211-77.2020.811.0041 – Código 632931 – Apolo), também ostenta duas condenações com trânsito em julgado pela prática de crimes patrimoniais, os quais estão sendo fiscalizadas no Executivo de Pena nº 13606-35.2013.811.0042 – SEEU, que tramita perante o r. Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Por isso, entendo que sua prisão preventiva deve ser decretada, como forma de
conter sua reiteração criminosa (garantia da ordem pública)
, pois, se colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novo estímulo para voltar a delinquir.

(...)

E de mais a mais, frisa-se que o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de
garantir a ordem pública, t
enho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RODRIGO DE OLIVEIRA,
com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA,
já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal”
(ata de audiência de custódia Id. 115087980).

Consta que após a realização da audiência de instrução, o juiz singular deliberou pela manutenção da prisão preventiva do paciente, por entender que ainda subsistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (Id. 115087980)

Inicialmente, registro que, conforme reiterados precedentes do STJ, o

habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedido
de desclassificação de
condutas, já que se mostra necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito.

Assim, é inviável a análise da tese desclassificatória pretendida, ao argumento de que a droga apreendida era apenas para consumo pessoal, mesmo porque, a forma de acondicionamento da substância encontrada com o paciente, bem como a apreensão de balança de precisão, indicam possível mercancia.

Por outro lado, verifico que esta egrégia Corte já se manifestou a respeito da necessidade da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA MANTIDA COM BASE EM ARGUMENTOS IDÔNEOS – GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – REINCIDÊNCIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO PELA
COVID-19
– IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS PROFILÁTICAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DEBILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação de delitos, pois, para tanto, seria necessário o reexame aprofundado das provas, que ainda serão produzidas no decorrer da instrução processual, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

A prisão preventiva mostra-se adequadamente motivada, quando demonstradas a periculosidade do agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, sobretudo quando o pretenso beneficiário é reincidente.

Uma vez demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes e inadequadas ao caso.

Se os últimos acompanhamentos médicos do paciente ocorreram no ano de 2017, não havendo outros elementos que comprovem a gravidade do seu estado de saúde e a impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional, não há falar em excepcionalidade da prisão devido ao risco de contágio pela
Covid-19

(HC 1006570-70.2021.8.11.0000, de minha relatoria, 2ª Câmara Criminal, julgado em: 31.5.2021).

Na presente hipótese, observa-se que, não obstante o encerramento da instrução processual, ainda permanecem válidos os motivos que autorizaram a segregação provisória do paciente, porque não houve mudança do suporte fático e jurídico que deu ensejo à decretação daquela medida.

Como bem destacado pela autoridade apontada como coatora, o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais, pois possui duas condenações por crime de roubo majorado e responde a outra ação penal pelo mesmo crime em análise.

De fato, a reincidência ou outras
ações penais em andamento em seu desfavor, uma delas pelo mesmo delito, justificam a imposição
de
segregação cautelar como forma
de
evitar a
reiteração delitiva
e, assim, garantir a ordem pública.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Assim, estão presentes os elementos concretos que justificam

a imposição da segregação antecipada, porquanto o juízo
a quo
afirmou que, em liberdade, o paciente representava
risco
concreto à ordem pública, dada a sua periculosidade em razão da gravidade dos fatos, que em tese indica traficância, além
de
também possuir outros registros em suas fichas
de
antecedentes, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022